Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - ART. 8o, §1o, I, DA LEI N. 9.099/99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que se trata de cessionário de crédito de pessoa jurídica. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter comprovado “documentalmente o direito do crédito exequendo, visto que conforme se detrai do título este foi emitido ao portador, nos termos do art. 904 do código civil, tendo o autor o direito de cobrança nos termos do art. 905 do mesmo diploma legal”. Aduz ser representante comercial autônomo e ter recebido a nota promissória com endosso ao portador da empresa Seven formaturas com pagamento por serviços prestados.
3. A teor do art. 8o, §1o, I da Lei n. 9.099/99, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Precedentes: Acórdão 1439559, 07084687520218070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 574200, 20110112217416ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3 Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Neste caso, consta do título de crédito que o recorrente é cessionário de pessoa jurídica, afastando, assim, a sua legitimidade para figurar no polo ativo perante os juizados especiais.
5. Nesse toar, irreparável a sentença recorrida em razão da ilegitimidade ativa do autor/recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.